Tribunal: TJDFT
Processo: 0001849-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
1. Trata-se de apelação interposta por BSB Trade Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. – ME contra sentença (ID 12579515, p. 1-8) proferida pelo MM. Juiz Renato Castro Teixeira Martins no Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por Bier Brasil Ltda. – EPP, julgou procedentes os pedidos para condená-la a exibir as notas fiscais de todas as vendas de cervejas ao Grupo Pão de Açúcar no período de maio de 2015 a março de 2016 no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais), e a pagar a quantia correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) dos valores auferidos com a realização desses negócios, que será apurada em liquidação, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora mensais de 1% (um por cento), a partir do mês em que os pagamentos seriam devidos (três meses depois de cada comercialização). Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, que será apurado em liquidação de sentença. Os embargos de declaração opostos pela apelante (ID 12579520, p. 1-6) foram rejeitados pelo Juízo (ID 12579521, p. 1/2). Em suas razões recursais (ID 12579542, p. 1-10), a apelante sustenta, em preliminar, a tempestividade do recurso. No mérito, assevera que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório do suposto negócio que afirmou haverem celebrado, que consistiria na cessão de contrato de compra e venda de cervejas ao Grupo Pão de Açúcar. Afirma que a sentença julgou ultra petita, porque considerou argumentos que não foram articulados na petição inicial, mas apenas na audiência de instrução. Ressalta que arguiu essa questão em contestação, mas sua impugnação foi ignorada. Alega que a apelada não comprovou a existência do contrato, de seus termos, e dos direitos que diz haver-lhe cedido, embora dela fosse o ônus, consoante os arts. 370 e 373, I, ambos do CPC. Frisa que não existem contratos absolutos e que muito menos o são os informalmente pactuados pela dificuldade de prova de suas cláusulas. Destaca que, concretamente, a sentença teria invertido o ônus probatório, para que ela demonstrasse que haveria adimplido regras contratuais indeterminadas sobre o direito ao recebimento de valores determinados por certo período pela apelada e acerca da possibilidade de interrupção dos pagamentos. Argumenta que a sentença desprezou as questões controvertidas definidas no saneamento do processo, concernentes à celebração do contrato de cessão de direitos firmado pelas partes e a seus termos, porquanto a análise nela delineada recaiu sobre a verificação de acordo para pagamento em 18 (dezoito) meses e a ocorrência de causa que permitisse sua interrupção. Entende que o adimplemento da avença não pode ser considerado a par de sua existência. Acentua que não se apreciou a assertiva de que Gustavo, sócio da apelada, não teria atuado no auxílio a venda de cervejas, embora tivesse se comprometido, comportamento esse indispensável para reconhecimento do direito à contraprestação pecuniária vindicada. Afirma que não foi possível a arguição da exceção de contrato não comprido, porque a apelada fundamentou sua cobrança em haver-lhe cedido a avença contratual. Ressalta que cada um de seus sócios atua em segmentos distintos da pessoa jurídica, um deles na área comercial e outro na administrativo-financeira, e que o ajuste firmado entre Gustavo com o responsável por aquele segmento não era do conhecimento do atuante neste, todavia isto também foi ignorado na instrução processual. Salienta que o cenário negocial da parceira comercial informalmente entabulada com a apelada se modificou e que isto afetou a execução contratual, porque deixou de haver o sobrepreço na venda de cervejas, em razão de reajuste realizado pelos fornecedores, de sorte que a onerosidade excessiva prevista no art. 480-B do Código Civil inviabilizou a continuidade dos pagamentos de 7,5% (sete e meio por cento) dos valores brutos auferidos com a comercialização das bebidas. Aduz que não pode ser compelida a adimplir acordo para o qual não obteve nenhum ganho, acarretando-lhe prejuízo, porque deve ser assegurada a simetria entre os contratantes. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido de cobrança formulado pela apelada. Preparo recolhido (IDs 12579543, p. 1 e 12579544, p. 1). A apelante apresentou petição em que exibe as notas fiscais de venda de cervejas ao Grupo Pão de Açúcar, alegadamente em atendimento à condenação que lhe foi imposta na sentença (IDs 12579537, 12579538, 12579539 e 12579540). A apelada alegou que a exibição das notas fiscais foi parcial e pleiteou que a apelante fosse obrigada a apresentar todos os documentos emitidos no período de 30/4/2015 a 1/4/2016 e não apenas as emitidas em negócios firmados com o Grupo Pão de Açúcar, para que pudesse ser eficazmente realizada a auditoria contábil (ID 12579550, p. 1-3). O pleito da apelada foi indeferido pelo Juízo sob fundamento de extrapolar a condenação determinada pela sentença à apelante. Ademais, considerou a intempestiva a interposição da apelação, mas determinou seu processamento, com a intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões, por entender que não possui competência para apreciar a admissibilidade do recurso (ID 12579551, p. 1). Em contrarrazões (ID 12579553, p. 1-9), a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pleiteia seu desprovimento. É o relato do necessário. Decido. 2. Faz-se necessário o exame da admissibilidade da apelação, notadamente pela consideração do Juízo de origem de que sua interposição ocorreu fora do prazo recursal. A apelante sustenta, preliminarmente, que interpôs o recurso tempestivamente, porque houve falha na publicação da sentença antes da digitalização do processo e após a conversão para o meio eletrônico o defeito não foi imediatamente sanado, mas apenas em 16/8/2019, posteriormente ao requerimento que protocolou, para que o referido pronunciamento judicial fosse publicado, a fim de que pudesse apresentar seu recurso. Salienta que o vício foi reconhecido e corrigido pela serventia do Juízo, consoante as certidões emitidas, inclusive em cumprimento à determinação de que se certificasse a indigitada publicação. Realça que a apelada não renunciou ao prazo recursal antes da publicação da sentença e que, por conseguinte, não se pode presumir que tenha decorrido o referido lapso temporal em seu prejuízo (ID 12579542, p. 2-3). A apelada argumenta que a apelação foi interposta após o transcurso de vinte e cinco dias úteis do termo final do prazo recursal em 5/9/2019. Menciona que a apelante, antes da publicação da sentença, interpôs embargos de declaração em 1/7/2019, logo após a digitalização dos autos físicos do processo e a intimação das partes para conhecimento da distribuição e manifestação sobre a regularidade de sua formação. Acentua que o pronunciamento que rejeitou o recurso aclaratório foi disponibilizado no DJe em 10/7/2019, o que permite considerar que sua publicação ocorreu em 11/7/2019 e que este foi o primeiro dia do prazo recursal, que se encerrou em 1/8/2019. Ressalta que a apelante obteve inequívoco conhecimento da sentença que resolveu a lide ao apresentar os embargos de declaração, nos quais a própria recorrente salientou haver impugnado especificamente o aludido pronunciamento judicial. Frisa a validade da conduta processual da apelante e sua conformidade com os modernos princípios regentes do processo civil moderno, notadamente quando se atina para a disposição do art. 218, § 4o, do CPC, que expressa a tempestividade do ato processual exercido antes do termo inicial do prazo. Por esses motivos, conclui que a interposição da apelação foi intempestiva e pleiteia que o reconhecimento de sua manifesta inadmissibilidade (ID 12579553, p. 3-7 e 9). Salienta-se, em primeiro lugar, que o processo foi instaurado e desenvolveu-se em meio físico perante o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília com o n. 2017.01.1.005646-2 até o julgamento da lide com a prolação da sentença recorrida em 30/4/2019 (ID 12579515, p. 1-8). Em seguida, os autos foram digitalizados e convertidos para a forma eletrônica pela qual passaram a tramitar desde então, nos termos da Portaria Conjunta n. 24/2019, consoante a certidão emitida em 19/6/2019 pela serventia do Juízo. Na ocasião, as partes foram intimadas sobre a distribuição do processo eletrônico e para se manifestarem sobre a regularidade dos autos formados, nos termos da Portaria n. 1/2016 daquele Juízo (ID 12579517, p. 1). É interessante notar que a apelante, nos embargos de declaração, explicitamente asseverou a conformidade dos autos eletrônicos decorrentes da digitalização do processo físico (ID 12579520, p. 6). A interposição do recurso aclaratório antes da publicação da sentença, inegavelmente, demonstra que ela obteve conhecimento integral do pronunciamento judicial resolutivo da lide mediante o julgamento de procedência dos pleitos da apelada, tanto que o impugnou especificamente, sob a alegação de existência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade (ID 12579520, p. 1-6), e evidencia a tempestividade na prática do ato processual, a teor da disposição do art. 218, § 4o, do CPC[1]. Não se olvida que, com a oposição dos embargos declaratórios, ocorre a interrupção do prazo para a interposição de outro recurso, a teor da disposição do art. 1.026, caput, do CPC[2]. Com a publicação do pronunciamento judicial que o julgou, ocorreu a intimação da parte interessada e deflagrou-se a contagem prazal. Isto aconteceu concretamente, porquanto a sentença que rejeitou o recurso aclaratório (ID 12579521, p. 1/2) foi divulgada no DJe de 10/7/2019 com fixação do termo inicial em 11/7/2019, o primeiro dia útil subsequente. A publicação da sentença que julgou a lide, posteriormente à oposição e julgamento dos embargos de declaração opostos pela apelante, não a beneficiou com a devolução do prazo para impugná-la, porquanto ela tinha conhecimento de seu teor e deu-se por intimada antes de sua divulgação, ao manejar o recurso aclaratório para a correção dos vícios que considerou existentes. A divulgação daquele pronunciamento atendeu apenas à exigência formal, sem nenhuma repercussão na validade e eficácia do ato, porquanto as partes estavam intimadas para se manifestarem sobre a regularidade na formação dos autos eletrônicos após a digitalização. A esse respeito, o próprio Juízo se pronunciou oportunamente sobre a questão, consoante se observa da decisão exarada em 23/8/2019 (ID 12579534, p. 1), cujo teor se transcreve a seguir: Houve determinação de publicação da sentença para evitar qualquer discussão a respeito de eventuais nulidades. De fato, a oposição de embargos de declaração pelo réu demonstra a ciência inequívoca da sentença, o que supre a sua intimação por publicação no DJe. Contudo, não havia manifestação do autor. Não há que se falar, também, em reabertura do prazo recursal, já que o réu se deu por intimado da sentença com a apresentação de embargos, e a partir da respectiva decisão deve ser contado o prazo recursal. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para apresentar, caso queira, manifestação expressa de renúncia ao prazo recursal, a fim de que seja certificado o trânsito em julgado da sentença. Esclareço ao autor que, caso não haja cumprimento voluntário da condenação, deve requerer o cumprimento de sentença, na forma do art. 523 e 536 do CPC. Aplica-se ao caso vertente, por analogia, a regra do art. 272, § 6o, do CPC[3], para considerar existente e válida a intimação da apelante da sentença que julgou a lide antes de sua publicação, em decorrência do inequívoco conhecimento de seu conteúdo integral com a prática de ato processual para impugná-la. Sobre o assunto, relevante citar os seguintes julgados deste e. Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. CARGA DOS AUTOS ANTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I - Nos termos do art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. II - Considera-se antecipada a intimação com a retirada dos autos antes da disponibilização da decisão no DJE, iniciando-se a contagem do prazo recursal no próximo dia útil após a carga. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1090740, 20150610064173APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: 425/450) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA HÁ MAIS DE 4 ANOS. IRREGULARIDADE SUPRIDA. INTIMAÇÃO EFETUADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, § 6o, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA PRECLUSA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO A QUO. MULTA DE 2% EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, integrada por decisão nos embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença. 2. A ausência de publicação de decisão proferida há mais de 4 anos configura mera irregularidade, que, com o decorrer do tempo, considerando-se as cargas dos autos efetuadas pelo advogado da parte, foi suprida, uma vez que se tem a intimação como efetuada, nos termos do que dispõe o art. 272, § 6o do CPC, segundo o qual "a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.". 3. Considerando que a magistrada já se manifestou quanto à questão da prescrição, entendendo que não houve prescrição das taxas infirmadas pelo devedor e, ainda que a matéria já se encontrava preclusa, não assiste razão à recorrente sobre esta questão. 4. Restou evidente que os embargos de declaração foram utilizados de forma indevida, sem a presença dos fundamentos legais exigidos para integração da decisão, e com a clara intenção de servir como substitutivo recursal do agravo de instrumento, e, assim, por consequência, o recurso utilizado, oposto indevidamente pela ré, ora agravante, foi corretamente considerado protelatório, não havendo a possibilidade de afastar-se a multa aplicada pelo juízo a quo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1090306, 07140295220178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, com a divulgação da sentença que rejeitou os embargos de declaração no DJe em 10/7/2019, considera-se que sua publicação ocorreu em 11/7/2019 (quinta-feira). Este é o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação e 31/7/2019 o dies ad quem. Como esse recurso foi protocolado apenas em 5/9/2019, é forçoso reconhecer sua inequívoca intempestividade e, portanto, sua manifesta inadmissibilidade. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço da apelação, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (...) § 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. [2] Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. [3] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.